Tribunal: TJDFT
Processo: 0716757-72.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716757-72.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE WILSON RAIZER SERRATE, CLARICE KREIMER RAIZER SERRATE APELADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 67353746, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 2a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, inc. III, da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Anote-se inscrição para Sustentação Oral. Int. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora